Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742324-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGOSTINHO ANTONIO PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta em seu desfavor por AGOSTINHO ANTONIO PINTO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 107247626 dos autos de origem): “(...). Cuida-se de impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo DF, em face do requerimento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990. Alega haver: a) prescrição da pretensão executiva; b) ilegitimidade ativa por não ter o exequente integrado o rol de filiados da ação coletiva; c) inadequação da via eleita, dada a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva; d) compensação; e) limitação temporal da condenação; f) excesso de execução decorrente da utilização de base de cálculo equivocada; g) inexistência de VPNI a incorporar; e h) efeito suspensivo à impugnação. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte, refutando os termos suscitados pelo Distrito Federal. Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. Da prescrição De início, depreende-se do contido na impugnação que o Distrito Federal sustenta ter se operado na hipótese em comento a prescrição da pretensão executória, haja vista que, segundo argumenta, o prazo previsto para o exercício daquele direito teria findado em maio/2016. Anoto que o Sindicato representativo da categoria, apresentou ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada extinta pela Corte de Cidadania, com o trânsito em julgado do decisum se dado em 03.12.2019, haja vista que não teriam restado aferidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regular do processo, consubstanciados na necessária liquidação voltada a apontar a individualização do crédito dos beneficiários. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta sem resolução do mérito a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. (...). Acrescente-se, ainda, que o executado interpôs agravo de instrumento nos autos originários aventando a ocorrência da prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Da ilegitimidade da parte exequente No particular, verifica-se que o Distrito Federal se equivoca quando afirma inexistir prova de que o exequente possui a qualidade de substituído processual e, portanto, não poderia ser enquadrado no dispositivo da sentença prolatada em favor do sindicato. Isso porque, o fato de se encontrar representado pelo Sindicato já lhe assegura ser abrangido pelo julgado. (...). Assim, REJEITO a tese de ilegitimidade. Da exigência de prévia liquidação A impugnação apresentada pelo Distrito Federal deixa entrever sua insurgência contra o pleito deduzido nestes autos sob o argumento de que mister se faz apurar o quantum debeatur para, só então, deflagrar-se cumprimento do julgado. O contexto processual delineado no caso vertente torna desarrazoada a referenciada alegação. Isso porque, a pretensão deduzida na peça vestibular se assenta inicialmente na liquidação do julgado, para, em ato subsequente, processar-se o devido cumprimento da obrigação de fazer. Consigne-se que a decisão proferida no ID 97894263, laborou, inclusive, no sentido de receber o requerimento como liquidação de sentença, intimando o Distrito Federal para sobre ele se manifestar e, não pagar o crédito. Destarte, REJEITO a alegação de inadequação da via eleita. Limitação temporal da condenação Pleiteia o executado que seja reconhecida a limitação do direito a julho de 1990. Entretanto, a limitação em comento não faz parte do título executivo e, inclusive, já foi rejeitada, não sendo mais passível de discussão, nos termos delineados pelo Tribunal em ID 97797277- Pág. 172 e 174: (...) Sustenta que, com relação ao pedido “G”, referido no acórdão, às fls. 6.889-verso, é preciso observar que a decisão de fls. 6.847, retro, que limitou o reajuste até 23.07.1990, foi reformada pelo STJ, conforme fls. 6.856/6.881, retro, ou seja, a limitação não foi deferida; que uma tese, que está superada nos autos, é limitar as diferenças até o dia 23.07.1990, quando a lei 38/89 foi revogada pela lei 117/90; outra distinta é aplicar os reajustes ao longo do tempo sobre toda a remuneração dos servidores, inclusive sobre a remuneração atual, o que é, ao que parece, ser a pretensão da parte adversa em evidente enriquecimento indevido – esta matéria não foi apreciada e não já coisa julgada formada nos autos. (...) O que busca o presente recurso, portanto, é, rediscutir as questões debatidas nos pedidos de letras “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, questões que foram apreciadas, esclarecidas e repelidas pelo Colegiado à unanimidade. Diante deste cenário, não há que se falar em limitação temporal em relação ao direito postulado pelo exequente. Da compensação Na forma sobredita, o Distrito Federal sustenta ser indevido qualquer valor na forma pleiteada pela parte exequente, haja vista que as normas distritais aplicáveis à espécie expressamente estabelecem a compensação, mormente se considerado que, em relação à carreira da parte credora, promoveu o executado reajustes específicos e reestruturações, além de ter instituído gratificações. Acerca da hipótese posta à discussão, impera destacar que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.235.513/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos, exarou entendimento segundo o qual se revela possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com índices concedidos em leis posteriores, inexistindo ofensa à coisa julgada. (...). Sob esta vertente inexiste óbice à compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, assim como reajustes concedidos por leis posteriores, na medida em que a incorporação dos referenciados índices, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, por se perfectibilizar em reajuste sobre reajuste. (...). Há que se acrescer que se revela perfeitamente possível a compensação superveniente ao período supramencionado, haja vista que de fato foram concedidos reajustes de vencimentos que suprimiram as perdas sofridas pela não incidência dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, podendo, portanto, serem deduzidos na fase de cumprimento de sentença, dada a natureza de reposição salarial, passível de absorção de um pelo outro, sob pena de caracterizar locupletamento sem causa. Referido entendimento aplica-se, inclusive, às reposições salariais decorrentes de reajustes concedidos após a publicação da sentença exequenda (17/05/2001), vez que, quanto a estes, em face do julgamento da demanda, não poderia o réu sequer alegar em sede de defesa na fase de conhecimento. Destarte, merece acolhimento a alegação do Distrito Federal, segundo a qual os valores pleiteados devem ser compensados com reajustes concedidos. Excesso de execução decorrente da incidência de base de cálculo equivocada Assevera o Distrito Federal que no cálculo das parcelas devidas o parâmetro norteador é o valor dos vencimentos do exequente à época em que perfectibilizada a lesão, ou seja, entre março e junho de 1990. Com razão o executado neste ponto. O referencial a ser adotado para efeito do cálculo do valor dos percentuais relativos ao Plano Collor é o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o reajuste. Portanto, os índices devem incidir sobre a remuneração vigente à época da lesão, pois do contrário, acolher reajuste sobre reajustes, inclusive aquele que já foi incorporado ao salário, seria proporcionar o enriquecimento sem causa do exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. (...). Diante disso, ACOLHO a insurgência do Distrito Federal em relação à base de cálculo dos valores devidos, a qual deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Da inexistência de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporar Sustenta o executado que inexiste direito ao exequente em incorporar em seus vencimentos o reajuste sob a natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. De fato, o reajuste em questão não tem natureza de vantagem pessoal, mas, isto sim, de recomposição salarial. Deste modo, incabível se revela a incorporação do referenciado reajuste nos vencimentos do exequente sob a natureza de VPNI, na forma por ele postulada. Da concessão de efeito suspensivo à impugnação Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa dos cálculos a serem apresentados, mormente se considerado que a presente fase processual se circunscreve à liquidação dos valores a serem considerados na obrigação de fazer imposta ao executado. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para determinar a compensação dos valores devidos com reajustes posteriores concedidos, bem como, com relação à base de cálculo dos valores devidos, estabelecer que esta deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. À vista deste cenário, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, tomando por norte as ponderações acima alinhavadas, notadamente a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos, apresente o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos do exequente. Adote, a Contadoria, ainda, o padrão de correção indicado por meio de outras manifestações em processos idênticos, cuja explanação do Contador foi no sentido de ‘(...) que o correto seria trazer aqueles valores obtidos pela multiplicação dos percentuais de 84,32%, 39,40%, 2,87% e 28,44% sobre os vencimentos à época e trazê-los a valor presente com os reajustes que a categoria teve, que são divergentes dos índices de correção e dos juros de mora legais ao longo do tempo, uma vez que os reajustes salariais não sofrem essa influência. (...) assim o valor encontrado à época deve sofrer apenas os reajustes dados à categoria ao longo do tempo, pois foi assim que a remuneração do exequente sofreu alteração/reajustes.’ Sobrevindo o cálculo, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias.” (negritei) Irresignada, a parte agravante, DISTRITO FEDERAL, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31750811). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos e do cabimento do recurso interposto, sustenta (i) a prescrição dos valores executados; (ii) a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva; e (iii) a necessidade de limitação temporal da condenação. Discorre acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo passivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de reconhecer a prescrição dos valores executados; extinguir o feito em razão da inadequação da via eleita; e, alternativamente, reconhecer a limitação temporal da condenação. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Analisando os autos, observo que as matérias debatidas no presente Agravo de Instrumento possuem entendimentos divergentes entre os magistrados que respondem pelos Juízos das Fazendas Públicas. Diante das divergências das matérias debatidas, torna-se prudente o processamento do recurso interposto para análise aprofundada das matérias postas à apreciação. Ou seja, presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). Em relação ao perigo de dano, vale ressaltar que eventual prosseguimento do feito poderá causar prejuízos irreparáveis à Fazenda Pública do Distrito Federal, pois o andamento da demanda poderá acarretar bloqueio de verbas do Distrito Federal. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Considerando que a parte agravada interpôs Agravo de Instrumento (Protocolo no 0738252-30.2021.8.07.0000) em face da decisão recorrida no presente recurso, bem como o risco de decisões conflitantes, determino que a Secretaria promova a associação dos recursos, transportando cópia da presente decisão para o recurso acima citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2022 16:27:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora